Tribunal: CARF
Processo: 10875.903084/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903084/2012-41
ACÓRDÃO
1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIADORES VISCONDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NÃO CARACTERIZADO.
Não prospera a alegação de ausência de motivação do Despacho Decisório
eletrônico, quando se verifica que a motivação da negativa parcial do pleito
compensatório, embora suscita, baseou-se na constatação de que parcelas
de estimativas, pagas mediante compensações, encontravam-se em
discussão em outro processo administrativo.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE
Embora o valor remanescente consista em parcelas de estimativas, pagas
mediante compensações, objeto de discussão em outro processo
administrativo, consolidou-se o entendimento de desnecessidade de
sobrestamento, com base, inicialmente, no Parecer Normativo Cosit/RFB
no 02/2018, e na Súmula CARF no 177
Porém, no caso, como o mérito não está em discussão, ainda que o
resultado daquele processo seja favorável ao contribuinte, em nada será
aproveitado, exatamente por causa da preclusão que se operou.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de sobrestamento, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
2
decidido no Acórdão no 1301-007.440, de 15 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10875.903083/2012-05, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-81.482,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
17835.48896.170908.1.7.03-6080 (fls. 56/67) inerente ao crédito oriundo de saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do ano-calendário de
2004, no montante de R$ 138.193,84 (cento e trinta e oito mil, cento e noventa e
três reais e oitenta e quatro centavos) com vistas à extinção do débito nela
reportada com a utilização do pretenso indébito tributário.
No que concerne às parcelas de composição do crédito declarado, observase que
se resumem à veiculação de retenções da contribuição social e estimativas
mensais pagas e compensadas especificados no corpo da declaração de
compensação.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 24.945.226, 03/07/2012 (fl. 11) , emitido em nome
da sucessora do requerente (Modine do Brasil Sistemas Térmicos), exarado em
sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos/SP
(DRF/GUARULHOS/SP), segundo o qual se concluiu pela homologação parcial da
compensação declarada.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
3
De acordo com a motivação da decisão administrativa, validou-se parcialmente a
existência do direito creditório, limitado-se ao montante de R$ 97.773,17,
porquanto a caracterização da glosa de fração das parcelas adstritas aos débitos
de estimativa pretensamente quitadas por compensação com saldo negativo de
períodos anteriores:

Importa ressaltar que a decisão administrativa encerra seus termos salientando
que as informações complementares da análise do crédito, verificação dos valores
devedores e emissão de DARF deveriam ser consultadas em opção específica
disponibilizada no portal da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sob este aspecto, por sinal, observa-se que os autos encontram-se instruídos com
cópia do detalhamento do aludido exame, intitulado de “PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito” (fls. 12/14), pormenorizando-se a motivação
determinante para o reconhecimento parcial do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica atinente ao
Exercício 2005 – Anocalendário 2004 (DIPJ – AC 2004):

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
4
Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 12/07/2012 (fl. 77), o procurador nomeado pela
sucessora do requerente promoveu a entrega das contrarrazões do requerente
em 10/08/2012 (fls. 2/6), através da qual submete seus argumentos de forma a
contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Primeiramente, elabora uma breve exposição das razões para lavratura do
despacho decisório.
Sustenta que a decisão administrativa mostra-se desprovida de qualquer
fundamentação, inexistindo motivação que permitisse a interpretação da base de
composição do saldo negativo, violando-se, assim, sobremaneira os princípios
constitucionais e cerceando o exercício de defesa do contribuinte.
Propugna que o despacho decisório não apresentou conduz um anexo
correspondente ao relatório da motivação determinante adstrita ao fato decidido,
afrontando-se ao disposto no art. 93, inciso X da Constituição Federal.
Compreende que o ato é nulo de pleno direito ante a clara ausência de
fundamentação das razões da decisão administrativa, restringindo-se tão somente
ao destaque de valores desprovidos de qualquer particularização da razão
específica da negativa parcial do direito reclamado.
Sob esta perspectiva, assevera que a defesa submetida formulada sob a forma de
contestação por negativa geral objetiva a declaração de nulidade de pleno direito
do despacho decisório, retornando-se os autos para prolação de nova decisão.
Requer ainda que todas as intimações e notificações sejam remetidas ao
advogado que representa o contribuinte.
Finalmente, requer autorização para ulterior juntada de novos documentos e
esclarecimentos adicionais.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou o processo para julgamento
da defesa apresentada pelo interessado.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a manifestação. Da
decisão infere-se:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Preliminarmente, compete registrar que a manifestação de inconformidade
submetida à apreciação nesta instância de julgamento não traz nenhuma
contestação ao mérito da decisão administrativa que caracterizou a negativa
parcial de reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de
saldo negativo da CSLL.
De acordo com a motivação determinante do despacho decisório, notório que a
glosa origina-se da negativa da extinção por compensação dos importâncias
alusivas aos débitos de estimativa de janeiro e novembro do ano de referência.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
5
Cumpre instar que a fase litigiosa de matéria adstrita ao objeto central do
despacho decisório se instaura com a manifesta contestação no contexto da
manifestação de inconformidade, consoante orientado pelo art. 17 do Decreto no
70.235/72, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997 (PAF):
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Neste contexto, denota-se a preclusão temporal no exercício do direito de defesa
inerente a este aspecto do mérito da decisão administrativa, constituindo-se em
matéria não impugnada na forma da norma processual tributária.
[...]
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade interposta pela sucessora do requerente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem, mais uma vez, apresentar razões de mérito,
reiterando, apenas, as arguições de nulidade e, adicionalmente, requerendo sobrestamento do
presente processo até julgamento do processo administrativo no 10875.908001/2009-13, em face
das parcelas de estimativas de janeiro de novembro de 2004, pagas mediante compensações,
serem objeto de discussão naquele processo.
É o relatório.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Antes da análise dos argumentos de recurso, vale a nota de que o contribuinte
não contestou o mérito da decisão recorrida, aliás, repetindo seu comportamento
de não contestar o mérito do Despacho Decisório, conforme restou consignado na
decisão recorrida.
Logo, quanto ao mérito, ocorreu, desde a 1a instância, a preclusão temporal no
exercício do direito de defesa inerente a este aspecto, constituindo-se, então, em
matéria não impugnada na forma da norma processual tributária.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
6
Pois bem.
Em sede de recurso, o contribuinte sustenta a inobservância do princípio da
motivação na lavratura dos atos administrativos, o que, em sua ótica, frustra o
pleno exercício de seu direito de defesa, o que torna o Despacho Decisório nulo
de pleno direito.
Equivoca-se o contribuinte. Ao contrário do que sustenta, a negativa parcial do
seu pleito foi devidamente motivada e, no caso, baseou-se na constatação de que
parcelas de estimativas de janeiro de novembro de 2004, pagas mediante
compensações, encontravam-se em discussão em outro processo administrativo,
e , por isso, a compensação não restou confirmada. Me parece claro, veja-se:

A recorrente teve ciência do fundamento que negou integralmente o direito
creditório pleiteado, conferindo-lhe, por conseguinte, a oportunidade de
contestá-lo, arguindo, por exemplo, o reconhecimento de tal parcela na
composição do saldo negativo em questão, ainda que pendente de decisão final
administrativa, vez que a compensação ocorreu sob condição resolutória,
conferindo a esta parcela a liquidez e certeza para os fins do disposto no art. 170
do CTN. Mas não o fez.
Logo, rejeita-se a arguição de nulidade.
Com referência ao seu pedido de sobrestamento do presente feito, para aguardar
o julgamento final do processo administrativo no 10875.908001/2009-13, também
não deve ser acolhido.
Embora o valor remanescente consista em parcelas de estimativas de janeiro de
novembro de 2004, pagas mediante compensações, que são objeto de discussão
em outro processo administrativo, consolidou-se o entendimento de
desnecessidade de sobrestamento, com base, inicialmente, no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, que afastou essa necessidade, e, posteriormente, na
Súmula CARF no 177.
Desta feita, a compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo. Porém, como o mérito da discussão não se
encontra mais em litígio, deixa-se de aplicar este entendimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.441 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903084/2012-41
7
De fato, como o mérito não está mais em discussão, ainda que o resultado
daquele processo seja favorável ao contribuinte, em nada será aqui aproveitado,
exatamente por causa da preclusão que se operou quanto ao mérito.
Assim, por estes termos, nega-se o pedido de sobrestamento e apensamento.
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e o pedido de
sobrestamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e o pedido de sobrestamento, e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator(a)

Fl. 195
DF CARF MF
Original